Tribunal: TJBA
Processo: 8132367-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132367-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOCILENE SILVA PEREIRA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO CRÉDITO DO VALOR EM CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, retirada do nome dos cadastros restritivos e condenação por danos morais, em razão de inscrição decorrente de contrato de empréstimo bancário. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo que originou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo enseja indenização por dano moral. III . Razões de decidir 3. Incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência e regularidade da contratação quando o consumidor nega o vínculo ou a operação, considerando sua aptidão para a produção da prova. 4. A simples juntada de telas sistêmicas é insuficiente para demonstrar a contratação, mas tais documentos, quando corroborados por outros elementos bilaterais e por extrato bancário que evidencia o crédito do valor do empréstimo, constituem prova idônea da operação. 5. O banco comprova a existência de conta-corrente ativa em nome da autora, a realização de operações com validação por senha pessoal e o efetivo crédito do valor do mútuo na conta da demandante, conforme extrato juntado aos autos. 6. A autora não impugna especificamente a titularidade da conta, nem apresenta extratos ou elementos técnicos capazes de infirmar os dados trazidos pela instituição financeira. 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exonera o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, não bastando alegação desacompanhada de prova. 8. Demonstrada a regularidade da contratação e do débito, a inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos configura exercício regular de direito, inexistindo falha na prestação do serviço. 9. A existência de negativação preexistente e não impugnada atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por dano moral, inexistindo anotação irregular a ser cancelada. 10. O reconhecimento da validade do contrato impede a pretensão de anulação com retenção do valor creditado, sob pena de enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo 11. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8132367-91.2024.8.05.0001, que tem como parte Apelante, JOCILENE SILVA PEREIRA e, parte Apelada, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator